Tribunal: TJES
Processo: 5010307-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010307-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEDER MARTINS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010307-26.2023.8.08.0000

PACIENTE: HEDER MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. O recurso cabível em face de sentença penal condenatória é a apelação criminal, conforme determina o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3.
In casu,
aparentemente, a defesa busca o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
, que não possibilita a efetiva dilação probatória, em substituição ao julgamento, profundo, de seu recurso de apelação, cuja petição recursal já foi interposta, havendo o retardo pelos advogados de defesa na apresentação das razões.

4.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010307-26.2023.8.08.0000

PACIENTE: HEDER MARTINS DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
HEDER MARTINS DA SILVA
em face da Decisão Monocrática (ID 5980813) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob a alegação de que não é cabível a utilização do
writ
em substituição ao recurso de apelação criminal.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que há jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores sobre a possibilidade de utilização da ação constitucional concomitantemente com o recurso de apelação criminal.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conceder a ordem de
habeas corpus
, trancando a ação penal.

Contrarrazões oferecidas pela d. Procuradoria de Justiça (ID 6069351), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Como relatado na decisão guerreada, os pacientes foram condenados nos autos tombados sob nº 0015915-53.2021.8.08.0035, nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, imputando a Heder Martins da Silva uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e a Idemar Scarpat Zoppi uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, registra-se,
exercida pelos impetrantes Dr. Wenderson Pereira Costa e Dr. Cleiton Scalzer
, interpôs o devido recurso de apelação nos autos nº 0015915-53.2021.8.08.0035, requerendo que o feito fosse remetido a este Tribunal Estadual para a juntada das razões recursais.

Recebido o recurso de apelação nº 0015915-53.2021.8.08.0035 neste Tribunal, em 19/11/2022, somente foram protocoladas as razões recursais do réu Heder Martins da Silva, pelo advogado. Dr. Cleiton Scalzer de Castro.

Constatada a irregularidade, determinei a intimação do réu Idemar Scarapat Zoppi, na pessoa de seu advogado Dr. Wenderson Pereira Costa (ID 4766767 dos autos nº 0015915-53.2021.8.08.0035), para apresentação das razões recursais.

Contudo, o referido advogado, Dr. Wenderson Pereira Costa, não apresentou as devidas razões recursais, motivo pelo qual determinei a baixa dos autos ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, para intimação do citado advogado ou constituição de novo patrono.

Destaco que, em consulta ao andamento processual dos autos em primeiro grau de jurisdição, na data de 04/9/2023, o juízo determinou a renovação da intimação do advogado Dr. Wenderson Pereira Costa para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), apresentar as razões recursais, sob pena de aplicação de multa por abandono processual.

Contudo, até a juntada do Relatório deste Agravo (no início do mês de outubro) a defesa ainda não havia protocolado as razões recursais em primeiro grau de jurisdição.

Deste modo,
a ação penal permanece paralisada ante a ausência de impulso da própria defesa
.

Neste ínterim, os advogados Dr. Wenderson Pereira Costa e Dr. Cleiton Scalzer impetraram o
habeas corpus
nº 5001977-40.2023.8.088.0000, em 02/3/2023, alegando a nulidade dos autos de primeiro grau, em razão da ocorrência de violação de domicílio sem motivo justificador – argumento, inclusive, r
eiterado
na presente ação constitucional.

O primeiro
habeas corpus
,
então,
não foi conhecido
por este Desembargador, uma vez que o feito já estava
sentenciado
e a parte já havia interposto o devido recurso de
apelação
. Irresignada, a defesa interpôs Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, o qual também
não conheceu do recurso
.

Ressalto que ambos os pacientes, Heder e Idemar, são patrocinados pelos mesmos advogados, Dr. Wenderson Pereira Costa e Dr. Cleiton Scalzer de Castro.

Deste modo, o retardo na análise do recurso de apelação decorre de conduta
exclusiva
de seus patronos.

Assim, como destaquei no

habeas corpus
nº 5001977-40.2023.8.088.0000, as matérias veiculadas tratam de questões a serem enfrentadas em sede do recurso de apelação, recurso cabível contra a sentença condenatória (art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal).

Relembro que é vedada a utilização do
habeas corpus
como substituto recursal, apenas, sendo possível ao julgador conceder a ordem
ex officio

quando evidenciada teratologia na decisão impugnada.

No caso dos autos, não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão – ressalto que a matéria ora tratada já é de conhecimento deste julgador em razão da análise anterior no
habeas corpus
nº 5001977-40.2023.8.088.0000, o qual já transitou em julgado.

Ao contrário, aparentemente, a defesa busca o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
, que não possibilita a efetiva dilação probatória, em substituição ao julgamento, profundo, de seu recurso de apelação.

Por fim, relembro o entendimento da Súmula nº 648, do Superior Tribunal de Justiça de que “
a superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento de ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
”.

Deste modo, tratando-se de matéria objeto de recurso de apelação, cuja remessa a este Tribunal está obstada ante a ausência da juntada das razões pela própria defesa, entendo que seja caso de não conhecimento de
Habeas Corpus.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)